Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721845-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CUPERTINO DA LUZ NETO APELADO: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES, ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento (ID 48645203). O requerimento de admissão do recurso para julgamento em sede de incidente de assunção de competência (ID 47760625) será apreciado pelo Colegiado por ocasião do julgamento já designado. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora